Tribunal: TJSP
Processo: 1502136-93.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2018 e 2019 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF - Ausência de transcurso de mais de um ano sem movimentação útil que afasta a hipótese autorizadora de extinção - Sentença reformada. Recurso provido.